Tribunal: STF
Processo: Rcl 43204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, em face de decisão do juízo da 5ª Vara do Trabalho do São Luís/MA que, nos autos nº 0017726- 77.2017.5.16.0015, teria contrariado o que decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP.
    2. Consoante emerge da inicial, a parte beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face de SH Vigilância e Segurança Ltda., buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória.
    O reclamante reporta que o pedido foi julgado procedente, com condenação ao pagamento de verbas trabalhistas em favor do ora beneficiário do ato reclamado. Noticia que, iniciada a execução, o juízo de origem teria determinado, todavia, que “o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil e reais), que seriam de “créditos” que a empresa SH Vigilância e Segurança Ltda possuía junto ao ente público”.
    Afirma que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está descrita como exceção no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Anota que “não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade”.
    Sustenta a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; do Contraditório e ampla defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios, da ordem cronológica dos precatórios e da segurança orçamentária, dentre outros. 
    3. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, ”a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada”, até o julgamento final desta reclamação, e pede, ainda, que o juízo reclamado se abstenha de promover novos bloqueios. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s 275/PB e 485/AP.
    3. Cumpre esclarecer, de início, o conteúdo do julgamentos dos paradigmas apontados. Cito ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2019).
    4. Por seu turno, quando do julgamento da medida cautelar na ADPF 485/PB, o Relator Ministro Luís Roberto Barroso consignou:
     “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida.
     1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
     2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida” (decisão monocrática, DJe 14.11.2017).
    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275/PB – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida na ADPF 485/AP – concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é medida absolutamente excepcional. 
    6. Na origem, trata-se de determinação de bloqueio de verbas do Município de São Luís/MA para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada detentora de créditos junto à Municipalidade. 
    7. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, o Juízo reclamado parece afrontar, na decisão proferida, o quanto decidido nas ADPF’s 275 e 485, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, também envolvendo o Município de São Luís/MA, inclusive em cognição sumária (v.g. Rcl 39.267-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 39.252-MC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41792-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl. 40.488-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl. 41.653-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.
    8. A robustecer essa intelecção, a Primeira Turma desta Suprema Corte julgou procedente a Rcl 39.101 (DJe 13.5.2020), DE RELATORIA DO Min Luiz Fux, na qual fustigada decisão da Justiça do Trabalho mediante a qual comandado o bloqueio de receitas do Município de São Luís com o fito de de garantir a satisfação a que condenada empresa terceirizada. Na oportunidade, a Primeira Turma assinalou que o ato então reclamado havia se dissociado da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, isto é, das ADPF’s 275 e 485. 
    9. Ex positis, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumento serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender a tramitação no processo, bem como as medidas constritivas determinadas nos autos nº 0017726-77.2017.5.16.0015, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC/2015.
    12. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora